Tribunal: TJDFT
Processo: 0709111-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DE TITULARIDADE DA PESSOA JURÍDICA. VALORES BLOQUEADOS. LIBERAÇÃO PREMATURA. DEVER DE CAUTELA. DECISÃO MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de intempestividade suscitada em contraminuta, uma vez que a peça fora ofertada dentro do prazo legalmente previsto (art. 1.003, §5o, do CPC), conforme se extrai de certidão constante dos autos e informação do próprio sistema Pje.
2. Muito embora não desconheça teor do acórdão proferido por esta e. 7a Turma Cível, nos autos do AGI 0730330-35.2021.8.07.0000 que manteve inalterada decisão que determinava o desbloqueio dos valores penhorados nos autos em favor da empresa ora agravante, não constato, de outro lado, a presença dos requisitos para a imediata expedição de alvará visando a liberação do valor constrito sem o efetivo trânsito em julgado. 2.1 Isso porque, não se fez presente a demonstração nos autos de que a penhora em questão estaria inviabilizando a atividade da recorrente, não bastando para tal fim alegações genéricas. 2.2 Além do mais, não há, por ora, notícia nos autos sobre eventual efeito suspensivo obtido pela credora, ora agravada, em eventual recurso interposto no AGI 0730330-35, a justificar cautela na liberação imediata de valores expressivos bloqueados na origem.
3. Acresce a esse entendimento o fato de a discussão estampada nos autos referir-se a busca de satisfação de obrigação alimentícia, razão pela qual, mostra-se prematura a liberação imediata da integralidade da quantia constrita, em tese, sob o patrimônio de pessoa jurídica, sem o trânsito em julgado do Agravo 0730330-35.
4. Recurso conhecido e desprovido.